Tribunal: TJMT
Processo: 1024863-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024863-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 024.269.851-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024863-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA MORAIS

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu a comutação de pena, com base no art. 7º, I, “a”, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar o tempo de prisão provisória no cômputo do requisito temporal para a comutação de pena, previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, e se o eventual descumprimento, no regime semiaberto, do comparecimento periódico em juízo, ainda que não apurado ou homologado, inviabiliza o benefício.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O tempo de prisão provisória deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, incluindo-se no cálculo dos benefícios afetos à execução penal.

4. A falta grave não pode ser considerada para impedir a comutação se não houve procedimento formal, com garantia do contraditório e ampla defesa, conforme Súmula 533/STJ e art. 4º do Decreto nº 9.246/2017.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Para fins de comutação de pena com base no Decreto nº 9.246/2017, admite-se o cômputo do período de prisão provisória como tempo de pena cumprida. A ausência de procedimento formal de apuração ou homologação da falta grave impede que o benefício seja negado sob o argumento de descumprimento do requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; Decreto nº 9.246/2017, art. 4º e art. 7º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.035.796/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 22/5/2023, DJe de 16/6/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022; N.U 1010339-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023; TJ/MT, N.U 1022956-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024863-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0007632-64.2014.8.11.0015, que concedeu a
ANDERSON DA SILVA MORAIS
a comutação de pena prevista no art. 7º, I, “a”, do Decreto Presidencial nº 9.246/17 (
cf. Id. n.º 237100190 – pág. 323-327
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial argumenta que, “
para a concessão da benesse da comutação, indispensável é a demonstração da satisfação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva elencados no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017
”, ambos não atendidos pelo recorrente. À vista disso, postula a revogação do
decisum
concessivo
(
cf. Id. n.º 237100190 – pág. 340-358
)
.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 237100190 – pág. 360-364)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 237100190 – pág. 366-369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 248329686).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024863-83.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que ANDERSON DA SILVA MORAIS cumpre, atualmente em regime semiaberto, pena unificada de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, resultante de condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Em
27 de julho de 2022
, a defesa pleiteou a comutação da pena com base no art. 7º, I, “a”, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, segundo o qual:

“
Art. 7º
A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena
[...]”.

Na ocasião, argumentou-se que o reeducando ostenta a condição de primário em ambas as condenações, cumpriu o requisito temporal de 1/4 (um quarto) da pena e não incorreu em falta grave no período anterior de um ano, acrescentando, por fim, que o benefício seria aplicável a “
ambas as condenações, pois não há crime hediondo, por se tratar de homicídio e tráfico privilegiados
” (cf. Id. n.º 237100190 – pág. 311).

Em
28 de abril de 2023
, a comutação foi concedida pelo Juízo, com base no seguinte fundamento:

“[...] A Defensoria Pública, em breve discurso, pugnou a concessão do benefício da comutação de pena nas condenações das ações penais n.º 8223-60.2013.811.0015 e n.º 6513-73.2011.811.0015, com base no disposto no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017.

Aferido que o reeducando cumpriu de sua pena (12 anos e 06 meses) até a data de 25/12/2017, o montante total de 05 anos, 01 mês e 21 dias.

Cumprindo, por consectário, 1/4 da pena até a data do referido Decreto.

O Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, aplicável ao caso em espeque, estabelece os seguintes pressupostos para a concessão do benefício:

“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena”;

A comutação da pena, materializado pelo Decreto nº 9.426/2017, exige o atendimento de requisito objetivo, consubstanciado no cumprimento de parte da pena até a data de sua publicação, devendo ser considerado, sem embargo dos entendimentos em sentido contrário, o tempo de prisão antecipada.

Isso porque, o próprio Código Penal, a fim de obstar a arbitrariedade do Estado, prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade. Forte no art. 42.

Assim, partindo de uma análise analógica, não se afigura razoável desconsiderar, para fins de comutação, o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente, mesmo porque, sobre ser levada em conta para fins de detração, também é considerada pena cumprida para efeito de progressão de regime (Súmula nº 716 do STF) e para a concessão de outras benesses da execução penal.

A par do tema, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já deliberou:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ESTELIONATO – INDULTO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO – PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” – CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do indulto “não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado [...], mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].” (STJ, HC nº 569024). “Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular [...], não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível.” (TJMT, AGEXPE NU 1025803-87.2020.8.11.0000)” (TJ-MT 10003748420218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021).

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004050-40.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO AGRAVADO: VIVIANE PORTO FERREIRA EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – CONCESSÃO DE INDULTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A interpretação do artigo 42 do Código Penal autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória, ocorrido em período anterior à data da publicação do Decreto, para fins de preenchimento do requisito temporal necessário para a concessão do indulto.” (TJ-MT 10040504020218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021).

Para corroborar, eis o julgado no C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE CUMPRIDA PELO REEDUCANDO. CONTAGEM. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto. 2. Tendo o Tribunal de origem considerado o tempo de prisão provisória cumprido pelo agravante em período anterior à publicação do Decreto n. 9.246/96, no mesmo processo que originou a condenação e a execução definitiva, deve ser reconsiderada a decisão agravada, pois o acórdão de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgRg no AREsp: 1789607 GO 2020/0301827-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021);

Nesse aspecto, o Decreto Presidencial não exige como requisito para concessão do benefício a segregação do condenado no momento da sua publicação, devendo prevalecer o entendimento de que o período em que o apenado esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para atingir o requisito objetivo do art. 7º do Decreto nº 9.246/2017.

Logo, houve o preenchimento do requisito objetivo pelo reeducando considerando o cumprimento de 1/4 da pena até 25/12/2017, conforme estabelece o art. 7.º, inciso I, alínea “a”, do Decreto n.º 9.246/2017
.

No tocante ao requisito subjetivo, tem-se que o reconhecimento de falta no âmbito da execução penal, ainda que de natureza grave, deve ser precedido de procedimento administrativo próprio, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado."

O próprio artigo 4º do Decreto nº 9.246/2017 dispõe que a sanção por falta grave, apta a afastar a concessão do indulto ou comutação, deve ser aplicada pelo juízo competente, em audiência de justificação, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. In verbis:

“Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto”.

In casu, apesar do alegado pelo nobre Promotor de Justiça, de que o reeducando não compareceu em Juízo em alguns meses, não foi demonstrado que houve a sua apuração e a consequente aplicação de sanção nos dozes meses anteriores à data da publicação do Decreto.

Ainda que fosse instaurado incidente e realizada a audiência de justificação, a ausência de comparecimento em juízo nos meses indicados, não ensejaria na aplicação de falta grave, mas, sim, falta média.

Desse modo, a prática de falta grave nos últimos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto, que não foi apurada e homologada nesse período, não impede a comutação.

Assim, como a alegada falta grave não foi apurada e homologada durante o período de prova, de modo inequívoco os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto presidencial foram preenchidos
.

Portanto, a teor do art. 7.º, inciso I, alínea “a”, do Decreto n.º 9.246/2017 deve ser comutado 1/3 da pena remanescente (12 anos e 06 meses – 05 anos 01 meses e 21 dias = 07 anos, 04 meses e 09 dias) o que corresponde a 02 anos, 05 meses e 12 dias a comutar [...]”.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso, argumentando que os requisitos objetivo e subjetivo não foram atendidos, uma vez que, desconsiderando o período de prisão provisória, o reeducando não havia cumprido, até 25 de dezembro de 2017, 1/4 (um quarto) da pena total, conforme exigido pelo artigo 7º, I, do Decreto Presidencial nº 9.246/17. Ademais, afirma que, após a progressão regimental, o reeducando deixou de comparecer em juízo em diversas oportunidades, descumprindo as condições impostas e, consequentemente, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado.

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme tenho reiteradamente defendido,
o tempo de prisão provisória deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, incluindo-se no cálculo dos benefícios afetos à execução penal
.

O próprio Código Penal embasa esse entendimento ao estabelecer, em seu art. 42, que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, “
para fins de análise dos requisitos de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado, no total da pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória cumprido anteriormente à publicação da norma de regência
” (AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Em reforço:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1º, IV, do Decreto n. 9246/2017, será concedido indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido "um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos". Por sua vez, dispõe o art. 42 do Código Penal que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".
2. Depreende-se do art. 42 do Código Penal que, em caso de restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, esse período deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, podendo ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto
[...]”.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.035.796/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 22/5/2023, DJe de 16/6/2023).

“AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. 1. [...] a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringira concessão da benesse. [...] Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto
(AgRg no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021) [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Portanto,
para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação
, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido”. (REsp n. 1.953.596/GO)
. (N.U 1010339-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023).

[...]
Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado
, pois, neste tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes.
(TJ/MT, N.U 1022956-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022).

No que tange à detração penal, em particular,
não há impedimento para que o tempo de prisão provisória seja computado, também, na aferição do requisito temporal necessário à concessão da comutação de pena
.

Isso porque – ao se extrair o sentido da norma à luz dos parâmetros que não apenas o próprio diploma legal, mas também o ordenamento jurídico como um todo fornece –,
não se coaduna com o bom direito prescindir da interpretação analógica com o único propósito de prejudicar o apenado, restringindo a concessão da benesse
.

Assim, considerando que, até o dia 25 de dezembro de 2017, o reeducando já havia cumprido – incluindo o período de prisão provisória –, 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de pena, o que representa um período superior a 1/4 (um quarto) da reprimenda total, que é de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses, não há falar em descumprimento do requisito objetivo disposto no art. 7º, I, “a”, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, não merecendo, portanto, reforma a decisão nesse aspecto.

Quanto ao requisito subjetivo, embora o reeducando aparentemente tenha descumprido, por alguns meses, a condição de comparecimento mensal em juízo no regime semiaberto – seja devido ao acolhimento das justificativas pelo Juízo das Execuções Penais, seja por sua conduta não indicar uma intenção deliberada de frustrar as finalidades da pena –, não consta nos autos qualquer instauração de procedimento disciplinar ou audiência de justificação [conforme exige o art. 4º do Decreto nº 9.246/2017 e a própria Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça], tampouco prova inequívoca do cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do decreto.

Desse modo, diante da ausência de homologação ou sequer de apuração de falta grave no período mencionado, não há que se falar em descumprimento do requisito subjetivo.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024